Tribunal: TJSP
Processo: 2315109-44.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Calúnia
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Habeas Corpus – Nulidade – Crimes contra a honra – Coisa julgada – Inocorrência – Enquadramento legal da conduta – Difamação – Constrangimento ilegal não configurado
Não há como reconhecer-se a existência de coisa julgada, se a ação penal versar conduta cujo enquadramento legal tenha sido diverso daquele que foi objeto da sentença de extinção da punibilidade (calúnia) e/ou rejeição da denúncia

Ementa:
Habeas Corpus – Nulidade – Crimes contra a honra – Coisa julgada – Inocorrência – Enquadramento legal da conduta – Difamação – Constrangimento ilegal não configurado
Não há como reconhecer-se a existência de coisa julgada, se a ação penal versar conduta cujo enquadramento legal tenha sido diverso daquele que foi objeto da sentença de extinção da punibilidade (calúnia) e/ou rejeição da denúncia (ameaça).